Tribunal: TJMT
Processo: 1005108-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005108-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA EDINEIA DE SOUZA - CPF: 314.522.481-68 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005108-23.2019.8.11.0041

APELANTE: FRANCISCA EDINÉIA DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCA EDINÉIA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1005108-23.2019.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e deixou de condenar a parte autora por ser a mesma beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito e sim

empréstimo consignado, dividido em 36 (trinta e seis) parcelas, a ser descontado direta de sua folha de pagamento.

Defende que não está querendo eximir-se de sua responsabilidade, apenas está querendo efetuar o pagamento daquilo que foi contratado, qual seja, empréstimo consignado a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas, com juros de 2,59% (dois vírgula cinquenta e nove por cento) ao mês.

Assevera que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito, tal como nunca utilizou o aludido cartão, aduzindo que o contrato é nulo, pois houve vício de consentimento, eis que nunca teve acesso ao contrato, bem como também nunca recebeu qualquer fatura para pagamento.

Acrescenta ainda, que a cobrança em quantia indevida enseja na repetição de indébito, bem como configura dano moral pois o banco agiu de má-fé, ludibriando o consumidor da forma mais ardilosa possível. Ofereceu um produto de forma “camuflada” quando na verdade era outro.

Afirma que as faturas (telas sistêmicas de computador) juntadas pelo apelado não tem valor de prova, seja por ser confeccionado unilateralmente sem a participação do consumidor, seja por não se submeter ao contraditório e ampla defesa.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau.

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no id. 9113490.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme id. 9113464.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a apelante
FRANCISCA EDINÉIA DE SOUZA
ajuizou ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BMG S/A,
alegando que é servidora pública e em janeiro de 2012 foi procurada pelo requerido para realizar um empréstimo consignado em folha de pagamento, sendo que foi efetivado um TED no valor de R$ 1.187,00 (mil cento e oitenta e sete reais) em sua conta-corrente.

Assevera que em fevereiro de 2012 foi descontado a primeira parcela no valor de R$ 72,70 (setenta e dois reais e setenta centavos) com a denominação de cartão BMG, e que no ano de 2016 começou a questionar sobre a continuidade dos descontos já que o empréstimo contratado seria de 36 (trinta e seis) meses.

Aduz que após realizar uma reclamação perante o Procon foi informada que a relação contratual tratava-se de contratação de cartão de crédito e não empréstimo em consignação, além do que já efetuou o pagamento de 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 72,70 (setenta e dois reais e setenta centavos) que somam R$ 6.106,80 (seis mil cento e seis reais e oitenta centavos).

Discorre sobre a prática abusiva do requerido em oferecer serviços de empréstimo consignado, sendo que na verdade trata-se de contrato de cartão de crédito, além de afirmar que nunca recebeu cópia do negócio jurídico firmado entre as partes.

A par desses argumentos, pleiteou pela concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos em sua folha de pagamento e inclusão do seu nome no cadastro de proteção ao crédito, e no mérito postulou pela conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignável; requereu a revisão dos juros aplicados por serem abusivos, para que seja aplicada a taxa de juros de 2,59% (dois vírgula cinquenta e nove reais) ao mês, bem como pugnou pela condenação a indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao analisar o feito, o sentenciante julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e deixou de condenar a parte autora por ser a mesma beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito e sim

empréstimo consignado, dividido em 36 (trinta e seis) parcelas, a ser descontado direta de sua folha de pagamento.

Diz que os correspondentes bancários fizeram ela assinar um documento em branco, onde posteriormente foi realizado o respectivo preenchimento, não lhe dando ciência dos seus termos, razão pela qual, entende que o referido contrato é nulo, uma vez que não preencheu os requisitos essenciais de sua validade.

Pois bem. Destaca-se que a relação entabulada nos autos é de consumo estando a apelante e o apelado enquadrados no conceitos e consumidor e fornecedor, insculpido nos artigos 2o e 3o do CDC.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula no 297, firmou o entendimento de que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Como se extrai dos autos, a autora é servidora pública municipal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT, na função de auxiliar municipal [id. 9112594 – Pág – 01], onde constata-se que vem sendo descontado de sua folha de pagamento a média de 72,70 (setenta e dois reais e setenta centavos), referente ao valor contratado de 1.187,00 (mil cento e oitenta e sete reais).

A parte autora alega que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo bancário, sendo relevante comprovar a relação jurídica entabulada entre as partes.

Assim sendo, o ônus da prova da existência da relação jurídica contratual é da instituição bancária, que, por conseguinte, comprovou a efetiva utilização do serviço pela parte autora/apelante, consoante contrato anexado no id. 9113468, devidamente subscrito pela parte autora, e das faturas de cartão de credito anexados no id. 9113471.

Registra-se, por oportuno, que o demonstrativo das transações apresentadas com a contestação é detalhado, discriminado com valores e locais onde o cartão de crédito foi utilizado, o que concede a presunção de veracidade, devido ao fato de ser incomum tal forma de compra.

Assim, se existe débito do cartão de crédito no nome da autora/apelante, conclui-se que a instituição financeira ora apelada agiu no exercício regular do seu direito ao promover os descontos na folha de pagamento, na forma como pactuado.

Embora a apelante alegou que
jamais se utilizou do cartão de crédito fornecido, o apelado afirmou que o cartão foi utilizado para compras e saques.”

Para corroborar com as suas alegações, o apelado juntou as faturas de cartão de crédito especificamente as do vencimento de 02/2012; 03/2012; 08/2013; 11/2013; 03/2014; 04/2014; 12/2014; 01/2015, que comprovam que a parte autora/apelante utilizou o cartão de crédito para realização de compras e saques, não sendo razoável alegar desconhecimento dessa forma de contratação.

Desse modo, não há falar em declaratória de nulidade contratual, muito menos em condenação da instituição bancária em indenização por danos morais e repetição do indébito.

A propósito, em caso análogo esta Câmara
assim se pronunciou,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”.
(TJMT Apelação Cível 1005210-36.2017.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado em 15/05/2019).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL -
COMPROVAÇÃO PELO BANCO DA CONTRATAÇÃO, USO E NÃO PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NA SERASA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O conjunto probatório dos autos evidencia a regularidade da dívida oriunda da contratação, uso e falta de pagamento de fatura de cartão de crédito. De consequência, é legítima a anotação restritiva do nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito. 2 - No caso, ficou evidente que o consumidor alterou a verdade dos fatos com o intuito de obter benefício indevido, incorreu em litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da penalidade arbitrada na sentença”.
(TJMT Apelação Cível 0024520-84.2013.8.11.0002, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado em 10/06/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020